Tribunal: TJSP
Processo: 0026080-56.2011.8.26.0053
Classe: Agravo Interno Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – Descabimento – Determinação constante no RE 1.101.937 suspende processos que envolvam debate sobre a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da federação em outra – Manutenção da condenação por má-fé a realização de nova condenação – Art. 80, inc. IV e VII, do CPC.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0026080-56.2011.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, são agravados NADIR TAMANINI PADRONI, ANTONIO
LUIZ CHIARATO, SEBASTIÃO TREMENTOSA JUNIOR, MARIA VALERIA
TREMENTOSA CAPPERUTTO, VALQUIRIA DE LOURDES TREMENTOSA
BUZARANHO, VALDEREZ APARECIDA TREMENTOSA DE LOURENÇO, MARIA
VILMA TREMENTOSA GARCIA, MANOEL EDSON TRINDADE, VALDETE
FÁTIMA TREMENTOSA FERRUCHI, JOÃO ROBERTO CANO, JOÃO CANDIDO
FERREIRA, ANTONIO TADEU VILLELA, ANTONIO CARLOS MANZUTTI,
ANTONIO ALEIXO, ANDRÉ LUIZ CHIARATO e ANNA MARTINI CAVALIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0026080-56.2011.8.26.0053/50002 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: NADIR TAMANINI PADRONI, ANTONIO LUIZ CHIARATO,
SEBASTIÃO
TREMENTOSA
JUNIOR,
MARIA
VALERIA
TREMENTOSA
CAPPERUTTO, VALQUIRIA DE LOURDES TREMENTOSA BUZARANHO,
VALDEREZ APARECIDA TREMENTOSA DE LOURENÇO, MARIA VILMA
TREMENTOSA GARCIA, MANOEL EDSON TRINDADE, VALDETE FÁTIMA
TREMENTOSA FERRUCHI, JOÃO ROBERTO CANO, JOÃO CANDIDO FERREIRA,
ANTONIO TADEU VILLELA, ANTONIO CARLOS MANZUTTI, ANTONIO ALEIXO,
ANDRÉ LUIZ CHIARATO E ANNA MARTINI CAVALIN
VOTO no 148.325
EMENTA
AGRAVO INTERNO
SUSPENSÃO DO PROCESSO

Descabimento
Determinação constante no RE 1.101.937
suspende processos que envolvam debate sobre a possibilidade de
pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da
federação em outra Manutenção da condenação por má-fé a
realização de nova condenação Art. 80, inc. IV e VII, do CPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra decisão proferida por este relator
que indeferiu o pedido de suspensão.
Sustenta o agravante, em síntese, questionar a competência desse a sua peça
defensiva, assim como no recurso em que se insere este incidente; a ordem de suspensão
abrange todas as ações pendentes; a suspensão vale para processos em qualquer fase ou
grau de jurisdição; ser indevida a condenação por litigância de má-fé, porquanto o pedido
se deu com base em ordem proferida pelo Supremo Tribunal Federal.
É O RELATÓRIO.
Não há razão qualquer para acolhimento do agravo interno.
Como foi bem equacionado na decisão agravada “não é caso de analisar-se
no presente processo a questão da suspensão levantada, uma vez que a mesma não envolve
o debate travado no recurso no qual está a ser apreciada a matéria, sendo importante frisar
que naquela situação o título foi produzido no Distrito Federal enquanto o que se executa
aqui no estado de São Paulo foi produzido no seu âmbito, na Sexta Vara da Fazenda
Pública, logo, impertinente buscar-se a suspensão com base no argumento aqui lançado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 0026080-56.2011.8.26.0053/50002 - São Paulo 3/3
É evidente que, de modo diverso do quanto está a pretender o agravante, não
é qualquer questão de competência discutida no âmbito do processo que leva
automaticamente a sua suspensão como decorrência da deliberação existente no RE
1.101.937 dada pelo Ministro Alexandre de Moraes, decisão da qual se extrai que apenas e
tão somente ficam os processos em seu andamento suspensos quando houver debate sobre
a possibilidade de pedir-se o cumprimento de sentença proferida em certa unidade da
federação em outra para os fins que a mesma habilite eventuais detentores de direitos
individuais homogêneos versados no título.
Esta evidência faz não só confirmar-se aqui a multa por litigância de má-fé
aplicada na decisão combatida como também a imposição neste ato, de nova, agora por
prática de ato manifestamente protelatório, como forma de resistir injustificadamente ao
andamento regular e célere do processo, condutas especificadas nos incisos IV e VII, do
art. 80, do Código de Processo Civil, ficando assim a mencionada multa em 9,9% sobre o
valor atribuído à causa.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator